Tribunal: TCU
Processo: 031.439/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Petrônio Rezende de Barros (CPF: XXX.755.304-XX); b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Química VIII Região (SE), ao Conselho Federal de Química e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 031.439/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Petrônio Rezende de Barros (XXX.755.304-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Química VIII Região (SE). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.